Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. CDC. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DEVIDA. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. O interesse de agir é averiguado de acordo com os fatos narrados na inicial e observando-se a presença do binômio necessidade e utilidade/adequação. Assim, tendo a parte demonstrado a necessidade e utilidade de provimento do pedido inicial, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

2. Ante a decretação de revelia da parte ré, há a presunção de veracidade das alegações da parte autora. Não havendo inverossimilhança ou contradição nas alegações da autora não há como afastar os efeitos da revelia.

3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

4. Em relação ao ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC prevê a possibilidade de sua inversão para a facilitação da defesa do consumidor, desde que verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

5. Não seria possível exigir da autora a prova quanto à ocorrência da interrupção dos serviços de telefonia, por se tratar de prova diabólica, sendo ônus da empresa prestadora do serviço demonstrar que o serviço continuou a ser prestado ou que houve o pedido de cancelamento

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qual não se exige a configuração de culpa, bastando que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles.

7. Em que pese evidenciada a falha na prestação do serviço, ante o cancelamento unilateral da linha telefônica, não houve demonstração de violação aos direitos de personalidade, estando afastada a ocorrência de dano moral.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.